Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29984781, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 11029945; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes sucessão de VALERI LIMA CARVALHO (ID 11029840), VALERIA DA CUNHA ROCHA, VALERIA MARIA DE ARAUJO, VALERIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA e VALTER FREITAS FILHO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 11029877; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do requerente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/200 (ID 27888901), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11029429. O saneamento do feito se deu ao ID: 11029877. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 11029877. O DF não se manifestou sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 31117370). Pois bem. Determino o prosseguimento do feito. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial, indique o SINDIRETA o percentual devido a cada um dos sucessores de VALERI LIMA CARVALHO (OSVALDO MOURA CARVALHO, FILLIPE LIMA CARVALHO e SILLAS LIMA CARVALHO - ID: 11029840). Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador